Tribunal: TJPA
Processo: 0801724-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801724-62.2022.8.14.0133

APELANTE: DIANE MARIA GOMES DE AVIZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Diane Maria Gomes de Aviz contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S/A, referente a vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O juízo de primeiro grau condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os vícios construtivos constatados ensejam a reparação por danos morais, além da indenização por danos materiais já reconhecida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico produzido nos autos atesta a existência de vícios graves, como rachaduras, infiltrações, falhas elétricas, hidráulicas, os quais comprometem as condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança do imóvel.

A frustração do direito fundamental à moradia digna, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, diante da entrega de imóvel em estado precário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura abalo moral indenizável.

Diante da comprovação da gravidade dos vícios e do impacto na dignidade da parte autora, é devida a condenação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I, e 85, §11; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25/02/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIANE MARIA GOMES DE AVIZ
contra a sentença de parcial provimento proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual se pleiteou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.

Narra a Exordial que a autora adquiriu um imóvel por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato diretamente com a parte demandada. Aduz que, depois de ingressar na posse, observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia, consistente em vícios construtivos, detectados por profissional capacitado que elaborou laudo técnico preliminar acostado aos autos. Assim, por tais razões, requer a condenação do requerido a indenizar o dano material suportado, conforme valor posto em laudo técnico apresentado pela parte autora, bem como o dano moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, referentes aos reparos no imóvel, com correção monetária e juros legais, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Por outro lado, foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 26244795), a parte apelante sustenta, em síntese que a sentença merece reforma quanto à negativa de indenização por danos morais, por entender que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e a dignidade da autora, configurando violação ao direito fundamental à moradia. Aduz, ainda, que o dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada. Por fim, alega que a negligência do Banco do Brasil enquanto agente executor do programa habitacional, na fiscalização da obra e na liberação de recursos, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação moral.

Em contrarrazões (ID nº 26244799), o recorrido pugna pela manutenção da sentença na parte em que rejeitou o pedido de dano moral, e, subsidiariamente, requer a reforma parcial para exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais. Por fim, alega ilegitimidade passiva ad causam

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cabimento de danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela apelante por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido e operacionalizado pelo Banco do Brasil S/A.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, excluindo, contudo, a indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não teriam atingido a habitabilidade do imóvel em grau suficiente a justificar a configuração do abalo moral indenizável.

2.1 Da responsabilidade civil do Banco do Brasil

Em sede de contrarrazões, o requerido alega sua ilegitimidade passiva e, em consequência, a ausência de responsabilidade sobre o fato gerador do dano reclamado.

Como bem reconhecido na sentença, o Banco do Brasil não se limitou a atuar como agente financeiro da operação, tendo função de executor do programa habitacional Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, conforme expressamente consta da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades e das cláusulas contratuais juntadas aos autos.

Nessa condição, ao atuar como representante do FAR, competia ao recorrido fiscalizar a execução da obra, contratar a construtora e assegurar o cumprimento das normas técnicas de engenharia, inclusive no que tange aos parâmetros definidos pela ABNT NBR 15575, que trata do desempenho das edificações habitacionais.

Logo, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Banco do Brasil, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo descabida a argumentação recursal do apelado quanto à sua ilegitimidade passiva ad causam, alegado em sede de contrarrazões.

2.2 Da existência de dano moral indenizável

A autora, beneficiária do PMCMV, narra ter adquirido o imóvel como o sonho da casa própria e, após sua entrega, passou a conviver com inúmeros vícios construtivos progressivos, os quais foram documentados em laudo técnico preliminar (ID nº 26244742).

Conforme consta do referido laudo, os problemas vão desde rachaduras, infiltrações, falhas elétricas, hidráulicas e outras anomalias incompatíveis com as condições mínimas de segurança, salubridade e conforto.

Nesse sentido, o direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral, não se reduzindo, pois, em meros aborrecimentos, pois,
in casu
, os vícios relatados e comprovados comprometem efetivamente a habitabilidade da unidade residencial.

Sobre o tema, vejamos o entendimento deste E. Tribunal (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ .

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento.
8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção
. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Lucidava da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

No que tange ao
quantum
, considerando a gravidade moderada dos vícios, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, e os parâmetros usualmente adotados em situações análogas, entendo adequado e suficiente fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à rejeição do pedido de danos morais, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, devendo ser arcados na totalidade pela instituição bancária recorrida, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026